Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS/POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. ART. 835, XIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por JOSE DE SOUZA NERES contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0705349-64.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel porque localizado em área irregular. O efeito suspensivo foi concedido (ID 33365431). Contrarrazões no ID 34175066.

2. Recurso cabível (Súmula 7 da TUJ) e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade concedida (ID 33365431).

3. Mostra-se cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular, uma vez que compõem o patrimônio do devedor e possuem expressão econômica. Dispõe o art. 789 do CPC que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

4. Os direitos possessórios do devedor encontram previsão na ordem de preferência estabelecida no art. 835, XIII, do CPC. Tal entendimento possui respaldo nos julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1335768, 07017205720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 991022, 07001524520168079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para deferir a penhora sobre a cota parte dos direitos da cessão de crédito do agravado no imóvel partilhado com a sua ex-esposa, localizado no quadra 02 Casa 08 – Setor Habitacional Sol Nascente. – Condomínio dos Pinheiros - Chácara 58/123a, Ceilandia/DF.

6. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.